Tribunal: STF
Processo: HC 265605
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 223.584/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que a prisão temporária do paciente foi decretada nos autos de investigação para apurar possível prática do delito de homicídio qualificado tentado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão, pois não demonstrada a imprescindibilidade da medida, bem como que teria havido a perda de objeto da medida já decorridos mais de 60 dias da decretação da custódia.



    Requer, ao final: 



    “A) A concessão da ordem liminar para suspender, de imediato, a eficácia do mandado de prisão temporária expedido contra o paciente, determinando-se a expedição de contramandado de prisão, a fim de impedir sua captura e evitar a perpetuação do constrangimento ilegal; 



    B) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para reconhecer a manifesta ilegalidade da prisão temporária, declarando a perda de seu objeto em razão do decurso do prazo legal e da ausência dos requisitos previstos na Lei nº 7.960/1989, assegurando-se ao paciente o direito de não ser preso enquanto não houver decisão judicial devidamente fundamentada, em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais. ”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ASSEGURAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal. 



    2. No caso, foram apresentados fundamentos concretos para justificar a decretação da prisão temporária, por haver indícios razoáveis da prática de homicídio, sendo necessária a custódia a fim de apurar os fatos, razão pela qual se mostra imprescindível a manutenção da medida constritiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem possuir o agravante antecedentes por ameaça no âmbito doméstico e familiar e embriaguez ao volante, bem como a existência de indícios de que estaria tentando fugir da cidade para evitar responsabilização penal ou retaliação por parte do 'tribunal do crime. Também salientaram a indispensabilidade de acautelamento da incolumidade das vítimas sobreviventes e das testemunhas presenciais. Logo, foram atendidos os preceitos legais da Lei n. 7.960/1989, que disciplina a prisão temporária, instituto que visa resguardar e garantir o regular início das investigações de crimes graves que demandem atuação urgente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. ” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o acórdão em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade na decretação da prisão temporária, consoante destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Vide:



    “A prisão temporária é regida pela Lei n. 7.960/1989, que prevê em seu art. 1º as hipóteses em que são cabíveis essa modalidade de prisão. 



    Acerca do tema, o Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 97/105): 



    Malgrado o esforço defensivo, o fato é A respeitável decisão aqui impugnada, diversamente do sustentado, encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, consubstanciada na presença dos requisitos e pressupostos da medida, diante de sua imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, que igualmente conta com autorização judicial para diligência de busca e apreensão, além da existência de plausíveis indicativos do envolvimento do paciente no crime em apuração, ressaltada a intensidade e a gravidade concreta da prática delitiva, de natureza hedionda, frise-se, o modo e as circunstâncias com que perpetrada, sem desprezar que de acordo com os elementos indiciários preliminarmente recolhidos, fora identificado o veículo conduzido pelo autor dos disparos, além da apuração, por denúncias anônimas, de que o paciente, reconhecido positivamente pela genitora da vítima, já estaria em rota de fuga (fls. 48/53). 



    Confira-se, por destaque: “... Os fatos investigados se referem à suposta participação do indiciado no crime tentado de homicídio por parte do representado, com fundadas razões de autoria e participação no delito, a corroborar a presença do denominado fumus comissi delicti (artigo 1º, III, Lei 7.960/1989) . Narra a Autoridade Policial na representação: 1. DOS FATOS A investigação decorre do Boletim de Ocorrência nº GJ7036-2/2025, instaurado para apuração do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, tendo como vítima o menor [R. H. dos S. L.], de 5 anos, alvejado por disparo de arma de fogo calibre 9mm, no dia 01/05/2025, por volta das 22h35, na Av. Maria Aparecida Albanez Gouveia, esquina com a Rua Luiz Albino, bairro CDHU, em Guariba/SP. Consta que o investigado [G. A. S.], após uma discussão de trânsito com a genitora da vítima, [G. K.], desceu do veículo que conduzia, um Honda Civic branco, e efetuou três disparos de arma de fogo contra o grupo em que se encontrava a criança [R. H. dos S. L.] (5 anos), atingindo-a na região abdominal. No mesmo ensejo, a conduta do suspeito em desfechar mais disparos, atentou contra as vidas das vítimas: [Y. H. dos S. F.] (10 anos); [R. dos S. F.] (7 anos); [G. K. dos S. R.] (mãe da criança atingida); [L. P. dos S.] (mãe de [Y.] e [R.]) e de [M. da S. J.]. 2. DAS DILIGÊNCIAS E ELEMENTOS COLIGIDOS: As diligências investigativas identificaram o suspeito Guilherme Almindo Santos como autor dos disparos. A identificação se deu por meio de denúncias anônimas, cruzamento de dados em sistemas policiais, reconhecimento fotográfico por duas testemunhas ([G. K.] e [M.]), imagens de câmera de segurança e confirmação da mãe do investigado sobre a posse do veículo envolvido. Denúncias anônimas também indicaram a compra recente de uma pistola 9mm pelo suspeito [G.], sendo recuperados pelos peritos no local do incidente, três estojos de munição calibre 9mm. [G. K.], mãe da criança, [L. P. dos. S.] (tia), e [M. da S. de J.] (testemunha), relataram versões convergentes sobre os fatos. O prontuário médico confirmou a gravidade das lesões sofridas por [R.] em decorrência de perfuração no abdômen que transfixou o corpo, necessitando de intubação e transferência para o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto para cirurgia. O relatório também destaca que [G.] possui antecedentes por ameaça (violência doméstica) e embriaguez ao volante, e que há indícios de que estaria tentando fugir da cidade para evitar responsabilização penal ou retaliação por parte do “tribunal do crime”. Diante dos fatos, a equipe policial concluiu pela autoria de [G. A. S.] e indicou a necessidade de representação por mandado de prisão temporária e busca e apreensão em sua residência na Rua Salvador Pontieri, 181 Guariba/SP". E, de fatos, os elementos indiciários colhidos corroboram a versão policial: boletim de ocorrência (fls. 13-15); depoimentos (fl. 20, 23-25, 28-29); autos de reconhecimento (fls. 26-27 e 30-31) e ficha de atendimento ambulatorial (fls. 32-34). Ainda segundo a representação da Autoridade Policial, verifico que a medida extrema é imprescindível para as investigações do inquérito policial (artigo 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos que passo a pontuar. A adoção da medida extrema revela-se imprescindível para completar a investigação dos fatos, principalmente para que se colham maiores elementos de informação sobre o autor do crime, especialmente com apreensão de objetos relacionados à tentativa de homicídio, para esclarecer por completo os fatos apurados. Frisase que tais fatos são contemporâneos, de modo que medida se revela adequada à gravidade concreta dos crimes, às circunstâncias do fato e à condição pessoal do investigado, não se revelando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do CPP. Demais disso, ante os indícios de autoria de participação no crime tentado e a descrição, pela vítima, das características do indiciado, além do reconhecimento fotográfico em sede policial, resta evidenciado que a sua liberdade traz risco, à conclusão da investigação. A medida, portanto, se mostra imprescindível para o êxito das investigações policiais.” 



    Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, máxime se atentar para o apontamento consignado no termo de representação da autoridade policial de que o paciente “possui antecedentes por ameaça (violência doméstica) e embriaguez ao volante, e que há indícios de que estaria tentando fugir da cidade para evitar responsabilização penal ou retaliação por parte do 'tribunal do crime'” (fls. 50), sem descurar da indispensabilidade de acautelamento da incolumidade das vítimas sobreviventes e das testemunhas presenciais. Acresça-se, quanto à reclamada violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, que a medida não se pautou apenas e tão somente quanto ao reconhecimento fotográfico firmado por duas das vítimas em solo policial, mas, também, por outros aspectos igualmente essenciais, já que, conforme bem ressaltado no reportado termo de representação, a suposta participação do paciente teria sido indicada por denúncias anônimas, cruzamento de dados em sistemas policiais, imagens de câmera de segurança e confirmação da mãe do investigado sobre a aquisição e posse do veículo envolvido na prática delitiva (vide fls. 11/12). Urge ponderar, já em obtemperação, que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. Não era necessário que o decreto constritivo fosse exaustivo, extenso ou que detenha minudência terminativa, como parece pretender a impetração, até para evitar prematura incursão no mérito, não se podendo olvidar, nesse passo, que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, tenha se afastado de sopesar as circunstâncias do caso concreto. Inegável, pois, a necessidade de se assegurar a eficiência e continuidade da investigação criminal, para a colheita de provas e de outros elementos aptos a embasar eventual ação penal, especialmente em face de provável prática de homicídio qualificado tentado, de natureza hedionda, com vítima de tenra idade. 



    Nota-se que foram apresentados fundamentos concretos para justificar a decretação da prisão temporária do agravante, por haver indícios razoáveis da prática de homicídio, sendo necessária a custódia a fim de apurar os fatos, razão pela qual se mostrou imprescindível a manutenção da medida constritiva.”



    Conforme assentado, o decreto prisional está fundamentado no modus operandi e a gravidade da conduta imputada ao paciente a evidenciar a necessidade de resguardar a instrução probatória.



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Ademais, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante a tentativa de fuga do paciente, conforme destacado na ementa supratranscrita.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente